Tribunal: TJMT
Processo: 1085190-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085190-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO BLAUT - CPF: 522.988.681-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO E RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que declarou inexigível o débito e condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de suposta inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito por débito de faturas de energia elétrica desconhecido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da origem do débito que ensejou a negativação; (
ii
) analisar a configuração de dano moral e o cabimento do pleito de majoração do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O conjunto probatório, composto por extratos de restrição e históricos de consumo, demonstrou a existência de três unidades consumidoras cadastradas em nome do autor e débitos correspondentes a faturas vencidas no ano de 2024.

5. Os históricos de pagamento comprovaram que o consumidor efetuou a quitação de diversas faturas, inclusive daquelas que foram negativadas, o que representa reconhecimento inequívoco da obrigação e afasta a tese de fraude.

6. A comprovação da relação contratual e da inadimplência evidencia que a conduta da concessionária configurou exercício regular de direito, restando prejudicado o exame dos pressupostos da responsabilidade civil e do pedido de majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da reclamada provido e recurso do reclamante não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito quando a concessionária de serviço público comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito por meio de históricos de consumo e de pagamentos, configurando exercício regular de direito que afasta a declaração de inexigibilidade e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, inciso I, e art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Súmulas 22 da TRU/MT e 385 do STJ (citadas na sentença e afastadas/prejudicadas no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085190-54.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: PAULO ROGERIO BLAUT e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e PAULO ROGERIO BLAUT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO ROGERIO BLAUT ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..
Noticiou que: a) teve seu nome negativado pela ré em razão de um débito de R$ 567,89, que desconhece; b) nega expressamente a existência de vínculo contratual com a concessionária, afirmando que na época dos fatos (2024), residia de aluguel e a titularidade da unidade consumidora era do locador; c) em razão da negativação indevida, foi impedido de obter crédito no comércio, o que lhe causou constrangimento. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova; b) a parte ré não comprovou a existência de relação jurídica que justificasse a cobrança, tornando a negativação indevida; c) o dano moral no caso é presumido (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 22 da TRU/MT; d) a Súmula 385 do STJ não se aplica, pois os outros apontamentos em nome do autor são posteriores ao discutido nos autos; e) contudo, a existência de negativações posteriores deve ser sopesada para reduzir o valor da indenização. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
inexigível o débito discutido na demanda; b)
determinar
a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito em cinco dias; c)
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante (PAULO ROGERIO BLAUT). Sustentou que: a) o valor de R$ 2.000,00 é irrisório e desproporcional, não atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida; b) a decisão não considerou o poderio econômico da recorrida; c) a negativação em questão foi a primeira inscrição em seu nome, o que agrava o dano sofrido. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar a condenação por danos morais para R$ 8.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto também pela parte reclamada (ENERGISA MATO GROSSO). Sustentou que: a) a relação jurídica está comprovada pelo histórico de três unidades consumidoras cadastradas em nome do autor e pelos pagamentos de faturas anteriores referentes a essas unidades; b) o pagamento de parte das contas demonstra que o autor contratou e usufruiu dos serviços; c) a negativação decorreu de inadimplência e foi um exercício regular de direito; d) existem anotações preexistentes em nome do autor, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e afasta o dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte reclamante
visando a manutenção da sentença
. Embora a parte rec
lamada
tenha sido intimada (ID 357576895), não foram apresentadas as suas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A parte reclamante, alega que os débitos que levaram à negativação de seu nome são inexistentes, pois nunca manteve relação contratual com a empresa reclamada. A reclamada, por sua vez, sustenta a legitimidade da cobrança, afirmando que o autor é titular de três unidades consumidoras.

A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar a existência da relação jurídica entre as partes.

Em análise do conjunto probatório, nota-se que a versão da reclamada é a que prevalece. O extrato de restrição de crédito (ID/PJe2 357576866) demonstra a inclusão de vários débitos no ano de 2024, os quais correspondem precisamente às faturas vencidas nos meses de janeiro a abril de 2024, vinculadas às unidades consumidoras no 4269201, 4277664 e 4298648, todas cadastradas em nome do autor, conforme se verifica nos históricos de contas e de consumo (
IDs
/PJe2 357576879, 357576880, 357576881, 357576883, 357576884 e 357576885).

Ademais, os próprios históricos de pagamento (
IDs
/PJe2 357576883 e 357576884) comprovam que o reclamante efetuou o pagamento de diversas faturas, inclusive daquelas que foram negativadas, ainda que com atraso. O pagamento, mesmo tardio, representa um reconhecimento inequívoco da obrigação.

Corrobora essa conclusão o extrato do Boa Vista (ID/PJe2 357576882), que evidencia a posterior exclusão dos apontamentos após a quitação, demonstrando o fluxo regular de inadimplência, negativação e baixa do registro, o que afasta a tese de fraude.

Diante disso, considerando que a parte reclamante não impugnou especificamente os documentos apresentados pela concessionária, limitando-se a uma negativa genérica, conclui-se pela legitimidade do débito e da negativação.

Portanto, a conduta da reclamada configurou exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso da reclamada e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Por consequência,
conheço
do recurso do reclamante e
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso da parte reclamada,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios
, e
diante do não provimento do recurso da parte reclamante,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 357576895),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026